Tribunal: CARF
Processo: 16561.720104/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720104/2017-75
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-004.363 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA.
REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS ATENDIDOS.
Havendo declaração de autoridade tributária estrangeira, com tradução
juramentada, confirmando a realização do recolhimento, e tendo sido
providenciada a competente consularização, é imperiosa a compensação do
imposto pago no exterior com o tributo incidente no Brasil sobre o lucro
reconhecido pela investidora brasileira, dentro dos limites legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano
Goncalves, Murillo Lo Visco, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo
Mateus Ciccone. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720104/2017-75
Fl. 2631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2017-75

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício em face do Acórdão no 16-83.331, proferido em
20/07/2018 pela 1a Turma da DRJ/São Paulo, por meio do qual foi mantido em parte o
lançamento fiscal formalizado por meio do Auto de Infração de fls. 2404 a 2418, nos seguintes
termos:
Valores em Reais

A parcela do lançamento que foi mantida pela DRJ não foi objeto de recurso
voluntário e, de acordo com o Termo acostado às fls. 2628, os créditos correspondentes foram
transferidos para cobrança no processo no 19679.721.975/2018-68.
Basicamente, o lançamento decorreu do entendimento da Autoridade lançadora,
exposto no Termo de Verificação Fiscal de fls. 2425 a 2459, de que a Contribuinte deixou de
oferecer à tributação no Brasil lucros auferidos por meio de participações societárias no exterior.
Impugnada a exigência, a DRJ/São Paulo alinhou-se ao entendimento da
Autoridade Fiscal, mas acolheu em parte a Impugnação apresentada pela Contribuinte autuada
apenas para reconhecer a compensação do imposto pago na Espanha pela controlada CSN
Metals, no montante equivalente a R$ 3.639.903,21. Essa é, portanto, a matéria que compõe o
objeto do Recurso de Ofício.
É o relatório.

Fl. 2632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2017-75

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso de Ofício atende aos requisitos legais, razão pela qual dele se deve
conhecer.
Conforme relatado, o órgão julgador de primeira instância acolheu em parte a
Impugnação apresentada pela Contribuinte autuada apenas para reconhecer a compensação do
imposto pago na Espanha pela controlada CSN Metals, no montante equivalente a
R$ 3.639.903,21, sendo essa a matéria que compõe o objeto do Recurso de Ofício.
Para exonerar essa parcela do lançamento, a fundamentação desenvolvida pela
DRJ foi a seguinte:
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVANTES.
REQUISITOS.
No tocante aos requisitos legalmente estabelecidos para a compensação de impostos sobre
a renda pagos no exterior, é necessário principiarmos a análise pelas normas veiculadas
no art. 395 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, a seguir transcrito:
“Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26 e Lei no 9.430,
de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos
lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no 9.430, de
1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa jurídica
que comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho
de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio
do documento de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o,
inciso II).” (g.n.)
Assim, há dois caminhos possíveis para o contribuinte comprovar o recolhimento de
imposto no exterior, para fins de compensação no Brasil: um que passa pelo art. 395, §2o,
do RIR/99; outro pelo art. 395, §5o, do RIR/99. Para trilhar qualquer deles, uma exigência
comum - ali não referida - que é a tradução juramentada de documentos vindos de terras
alienígenas. Na sequência, é o que se intenta descortinar.
Fl. 2633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2017-75

DA TRADUÇÃO JURAMENTADA: A PASSAGEM COMUM ANTES DA BIFURCAÇÃO ENTRE O
§2o E O §5o DO ART. 395 DO RIR/99
Não é por capricho, mas senão por segurança. A transliteração, isto é, o mapeamento de
um sistema de linguagem para outro, de um dicionário para outro, é tarefa da qual sem
muito esforço - principalmente nos dias que correm - se podem desincumbir este Relator,
a Fiscalização, o próprio Contribuinte, o Google, até
(https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR). Isso é simples, a menos de um detalhe: a
cultura fica de fora. Não por outra razão o qualificativo que segue no termo "tradução
juramentada" distingue-o da "tradução livre", entre outros, por esse justo compromisso e
preocupação não de verter pura e simplesmente o vocábulo tal da língua qual no vocábulo
tal outro na língua qual outra, mas senão de colocar culturas em contado. Texto contra
texto (tradução livre) é muito menos que texto, contexto e subtexto contra texto, contexto
e subtexto (tradução juramentada). Por outra, é a tradução juramentada afeita a livrar o
aplicador do direito das armadilhas semânticas, dos falsos cognatos eventualmente
presentes na travessia interlínguas, mesmo naquelas em tudo aparentadas (dispensável a
cita de exemplos mais imediatos entre o português do Brasil e o português de Portugal).
Certa a envergadura da tarefa, exige-se para o desempenho da função de tradutor público
e intérprete comercial (tradutor juramentado) vencer o respectivo concurso público, esse
composto de prova escrita de versão e de tradução, prova oral de leitura, versão e
tradução, bem arguição no "idioma estrangeiro e no vernáculo que permitam verificar se
o candidato possui o necessário conhecimento e compreensão das sutilezas e
dificuldades de cada uma das línguas" (art. 5o, Decreto no 13.0609, de 21 de outubro de
1943).
Este é o porquê do apregoado pelo art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código Civil, ou pelo art. 192 e seu parágrafo único, da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 - Código de Processo Civil - CPC/2015:
“Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País”.
“Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa
tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor
juramentado”.
DOS CRITÉRIOS ESPECIFICADOS NO §2o DO ART. 395 DO RIR/99
O documento com o qual o Contribuinte pretende fazer prova de recolhimento de
imposto de renda no exterior há de ser, no país em que devido: (a) reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador; e (b) ali consularizado perante a Embaixada Brasileira.
No tocante à necessária consularização prevista no art. 395, §2, do RIR/99, é necessário
apontar, como destacado na peça defensiva, que se entende que tal requisito está superado
em face da publicação do Decreto no. 8.660, de 29 de janeiro de 2016, que internalizou,
em nosso ordenamento jurídico, a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela República Federativa do
Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961.
Neste decreto, há previsão expressa de que os documentos públicos (dentre os quais se
inserem as declarações de autenticidade de recolhimentos efetuados no estrangeiro,
firmadas por parte do respectivo fisco) restam dispensados de legalização (a
consularização prevista no art. 395, §2o, do RIR/99). Vejamos a literalidade da respectiva
norma da convenção em foco:
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2017-75

“Artigo 2o. Cada Estado Contratante dispensará a legalização dos documentos
aos quais se aplica a presente Convenção e que devam produzir efeitos em seu
território. No âmbito da presente Convenção, legalização significa apenas a
formalidade pela qual os agentes diplomáticos ou consulares do país no qual o
documento deve produzir efeitos atestam a autenticidade da assinatura, a função
ou o cargo exercidos pelo signatário do documento e, quando cabível, a
autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento”
Entretanto, a dispensa da legalização (consularização) de documentos públicos
alienígenas não significa que inexista qualquer formalidade adicional para a eficácia de
tais documentos em território brasileiro. Vejamos o quanto disposto nos artigos 3o a 7o da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, internalizada por meio do Decreto no. 8.660/2016:
“Artigo 3o
A única formalidade que poderá ser exigida para atestar a autenticidade da
assinatura, a função ou cargo exercido pelo signatário do documento e, quando
cabível, a autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento, consiste na
aposição da apostila definida no Artigo 4o, emitida pela autoridade competente do
Estado no qual o documento é originado.
Contudo, a formalidade prevista no parágrafo anterior não pode ser exigida se as
leis, os regulamentos ou os costumes em vigor no Estado onde o documento deva
produzir efeitos ou um acordo entre dois ou mais Estados contratantes a afastem
ou simplifiquem, ou dispensem o ato de legalização.
Artigo 4o
A apostila prevista no primeiro parágrafo do Artigo 3o será aposta no próprio
documento ou em uma folha a ele apensa e deverá estar em conformidade com o
modelo anexo à presente Convenção. A apostila poderá, contudo, ser redigida no
idioma oficial da autoridade que a emite. Os termos padronizados nela inscritos
também poderão ser redigidos em um segundo idioma. O título "Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" deverá ser escrito em francês.
Artigo 5o
A apostila será emitida mediante solicitação do signatário do documento ou de
qualquer portador. Quando preenchida adequadamente, a apostila atesta a
autenticidade da assinatura, a função ou o cargo exercido pelo signatário do
documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo nele aposto. A
assinatura, selo ou carimbo contidos na apostila serão isentos de qualquer
certificação.
Artigo 6o
Cada Estado Contratante designará as autoridades às quais, em razão do cargo
ou função que exercem, será atribuída a competência para emitir a apostila
prevista no primeiro parágrafo do Artigo 3o. Esta designação deverá ser
notificada pelo Estado Contratante ao Ministério das Relações Exteriores dos
Países Baixos, no momento do depósito do respectivo instrumento de ratificação,
adesão ou da respectiva declaração de extensão. Todas as modificações que
ocorrerem na designação daquelas autoridades também deverão ser notificadas ao
referido Ministério.
Artigo 7o
Cada uma das autoridades designadas nos termos do Artigo 6o manterá registro
ou arquivo no qual serão anotadas as apostilas emitidas, especificando:
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2017-75

a) O número e a data da apostila;
b) O nome do signatário do documento público e o cargo ou função por ele
exercida ou, no caso de documentos nãoassinados, a indicação da autoridade que
apôs o selo ou carimbo.
Mediante solicitação de qualquer interessado, a autoridade emissora da apostila
verificará se os dados nela inscritos correspondem àqueles contidos no registro ou
no arquivo”. (g.n.)
Assim, o documento com o qual o Contribuinte pretende fazer prova de
recolhimento de imposto de renda no exterior há de ser, no país em que devido: (a)
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador; e (b) ali consularizado perante a
Embaixada Brasileira ou apostilado. Ademais, deve ser objeto de tradução
juramentada, para ser aceito como elemento de prova no Brasil.
Destaque-se que o entendimento acima veiculado guarda perfeita consonância com o
disposto na vigente Instrução Normativa RFB no. 1.520/2014, sendo pertinente a
transcrição do seguinte excerto deste normativo:
“Art. 25. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta,
incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro real
da controladora no Brasil, até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes no Brasil
sobre as referidas parcelas.
(...)
§ 5o Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 5o-A O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada
Brasileira de que trata o § 5o pode ser substituído pela apostila de que tratam os
Artigos 3o a 6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de
Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for
devido o imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado”. (g.n.)
DOS CRITÉRIOS ESPECIFICADOS NO §5o DO ART. 395 DO RIR/99
O documento com o qual o Contribuinte pretende fazer prova de recolhimento de imposto
de renda no exterior há de ser, no país em que devido, a exata forma, o exato documento,
como previsto e prestigiado na legislação que rege a incidência da espécie tributária. Por
outra, está-se a exigir do Contribuinte que prove o texto e a vigência do artigo, inciso,
parágrafo, alínea da legislação tributária alienígena em que prevista a forma - aqui,
nomeadas pelo Interessado de "guias" - por ele trazida aos autos e que entende dotada de
justo título a revelar o pagamento que afirma adimplido.
Destarte, debaixo do tópico que se discute, se é que o Contribuinte colaciona aos autos o
documento, a forma "X", então há trazer o texto legislativo tributário alienígena que
expressamente prestigia o documento, a forma "X" como hábil a fazer prova do
respectivo recolhimento do tributo.
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2017-75

Repise-se o ponto em posição inversa. Suponha-se que o presente processo administrativo
fiscal tenha lugar em países alhures: “Delegacia de Julgamento da Fazenda Além
Fronteiras” e “Contribuinte Além Fronteiras” estejam lá sediados, e ainda, que o lucro,
rendimento ou ganho de capital de que se cogite haja nascido no Brasil. Na exata
reprodução do que presentemente se vive, impugnado o lançamento fiscal em face da
mencionada “Delegacia de Julgamento da Fazenda Além Fronteiras” e no pressuposto de
existir um equivalente alienígena ao art. 395, §5o, RIR/99 - nomeie-se “art. 395, §5o,
RIR/99 Além Fronteiras”, o que a “Autoridade Julgadora (bem que a Fiscal) Além
Fronteiras” exigiria do “Contribuinte Além Fronteiras” é a prova do texto e vigência do
seguinte normativo da legislação tributária brasileira: art. 873 do RIR/99, a indicar o
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), de que tratam a Instrução
Normativa SRF no 81, de 27 de dezembro de 1996, a Instrução Normativa SRF no 96, de
27 de novembro de 2001, e a Portaria SRF no 274, de 15 de março de 2006, como
documento hábil - seria a “guia” que o Contribuinte junta aos presentes autos - que
comprova o pagamento de tributo no Brasil.
DO COTEJO DOS REQUISITOS PRESTADOS NOS § 2o E 5o DO ART. 395 DO RIR/99
No que diferem os §§ 2o e 5o do art. 395 do RIR/99? Entre outros, no seguinte: ou bem o
“respectivo órgão arrecadador” (§2o do art. 395 do RIR/99) do país alienígena empresta fé
ao documento com pretensão de prova de recolhimento de tributo assim colacionado pelo
Contribuinte, ou bem se evidencia que dito documento está expressamente previsto na
“legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital” (§5o do art. 395
do RIR/99) como o justo título serviente à prova do mencionado recolhimento. E faz todo
o sentido: com respeito ao documento colacionado e com pretensão de prova de
pagamento de imposto no exterior, (a) se o “respectivo órgão arrecadador” dá fé de sua
higidez, desnecessário trazer a “legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital” que indica tal e preciso documento com força de prova de pagamento;
(b) e vice-versa, isto é, se o Contribuinte traz a “legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital” que indica tal e preciso documento com força de prova
de pagamento, então não há razão de se lhe exigir que o "respectivo órgão arrecadador"
empreste sua chancela ao dito documento.
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO IMPUGNANTE COMO BASTANTES
PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DE IMPOSTOS SOBRE LUCROS NO EXTERIOR
Os aventados comprovantes de pagamentos de imposto de renda no exterior encontram-se
acostados aos autos às fls. 2.539/2.570.
Passa-se à análise dos documentos.
Consta às fls. 2.539 / 2.550 (a) um pedido formulado pela CSN Europe, registrada na
Zona Franca da Madeira, à Chefe de Finanças do SEIXAL – 1 acerca da comprovação de
recolhimentos supostamente efetuados nos anos de 2012 e 2013, (b) uma certidão
alegadamente emitida por Maria da Glória Catela Carraquico Gomes, que teria o cargo de
TAT do quadro da Autoridade Tributária e Aduaneira, e (c) consultas a recolhimentos.
Ao analisar tais documentos, verifica-se que há consularização apenas na página inicial
do pedido formulado pela CSN Europe e em uma folha em branco, após as mencionadas
“consultas a recolhimentos”. Logo, ausente a devida consularização ou apostilamento na
certidão emitida Maria da Glória Catela Carraquico Gomes, que teria o cargo de TAT do
quadro da Autoridade Tributária e Aduaneira, e nas respectivas “consultas a
recolhimentos”, não há como se aceitar que tais documentos produzam efeitos no Brasil.
Às fls. 2.551 / 2.552, constam informações relativas à declaração de imposto de renda da
empresa CSN Handel GmbH (o documento original, intitulado
“Kiirperschaftsteuererklirung 2012” foi apresentado em alemão, que foi objeto de
tradução juramentada).
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2017-75

Em relação a tais documentos, insta apontar que não são bastantes para comprovar o
recolhimento de imposto de renda no exterior, pois a suposta
“Kiirperschaftsteuererklirung 2012” (em tradução juramentada, Declaração Imposto de
Renda Pessoa Jurídica 2012) não é um meio de prova hábil para tanto (nossa legislação
apenas aceita comprovantes de recolhimento, e desde que cumpridas as formalidades
legalmente estabelecidas, conforme já exposto no corpo deste voto).
Às fls. 2.553 / 2.567, constam (i) organograma do Grupo CSN, (ii) declaração do Fisco
do Reino Unido em relação aos recolhimentos aventadamente realizados pelas empresas
CSN Acquisitions Ltd e CSN Holdings Ltd (o documento original está em inglês e foi
objeto de tradução juramentada), acompanhada de aventada “Apostille”, e (iii) consultas
a recolhimentos.
Entende-se que a declaração do Fisco do Reino Unido seria bastante para produzir efeitos
no Brasil, desde que corretamente apostilada e objeto de tradução juramentada, na esteira
das normas veiculadas no art. 395, §2o, do RIR/99, c/c artigos 3o e 4o da Convenção sobre
a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros,
internalizada por meio do Decreto no. 8.660/2016.
Entretanto, entende-se que a Apostila acostada aos autos às fls. 2.558 não é bastante para
a aceitação da alegada declaração do Fisco do Reino Unido, pois (i) não foi objeto de
tradução juramentada e (ii) não é possível correlacionar tal apostila à alegada declaração
do Fisco do Reino Unido, vez que a Apostila (ii.1) indica que o documento a que se refere
teria sido assinado por “J. Wyles” (a alegada declaração do Fisco do Reino Unido foi
subscrita por Christine Pope – Executiva CT) e (ii) a assinatura de tal documento teria
sido realizada na qualidade de “Solicitor” (em tradução livre, já que a Impugnante não
providenciou a tradução juramentada da Apostila, a palavra inglesa “solicitor”
corresponde a um procurador, ou seja, a alguém que age em nome de outrem,
notadamente um advogado).
Logo, ausente o devido apostilamento e eventual consularização, não há como se aceitar
que os documentos acostados aos autos às fls. 2.553 / 2.567 produzam efeitos no Brasil.
Às fls. 2.568 / 2.570, consta um documento intitulado “Certificado de Ingresso”, emitido
por Maria Mercedes Macias Garcia, com timbre da Agencia Tributaria da Espanha,
acompanhado de tradução juramentada.
Ao compulsar a tradução juramentada, vê-se que o “Certificado de Ingresso” foi emitido
por Técnica de Administração do Departamento Regional de Arrecadação da Agência
Estatal de Administração Tributária – Delegacia Especial do País Basco. Nesta
declaração, consta a informação do seguinte recolhimento do “Imposto sobre
Sociedades”:

É possível verificar-se, ainda na tradução juramentada em foco, que o “Certificado de
Ingresso” foi (i) confirmado pelo Subdiretor Adjunto da Secretaria Geral do Ministério da
Fazenda e Administrações Públicas (Sr. Roberto Hernán Miguélez), (ii) teve sua
assinatura legalizada pelo Chefe de Gabinete do Ministério de Relações Exteriores e de
Cooperação (Sr. Miguel Sánchez Infante Mendoza) e (iii) que consta um carimbo do
Consulado Geral do Brasil em Madri reconhecendo a firma do Sr. Miguel Sánchez
Infante Mendoza (ou seja, tal declaração foi devidamente consularizada). Transcreve-se
o compente excerto da tradução juramentada:
Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2017-75

Em decorrência do “Certificado de Ingresso” conter um código de acesso (“Codigo
Seguro Verificacion”), procedemos à competente consulta, corroborando a autenticidade
do documento acostado à peça defensiva (endereço eletrônico: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.vis.Vi sualizaSc?COMPLETA=NO&ORIGEN=J)
Destarte, tendo em vista o cumprimento dos requisitos formais para o aproveitamento do
recolhimento indicado no “Certificado de Ingresso” em foco, vez que o “Impuesto sobre
Sociedades” incide sobre a renda auferida pelas empresas na Espanha (consulta realizada
no
endereço
eletrônico:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Vid
eos/Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/4__Impuesto_sobre_S
ociedades/4__Impuesto_sobre_Sociedades.html), passa-se à (i) sua adequada conversão
em Reais e (ii) apuração do limite de sua dedutibilidade no Brasil.
Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2017-75

Em relação à taxa de conversão a ser utilizada, o §3o do art. 26 da Lei no. 9.249/95
estabelece que tal conversão deve ser efetuada com base na taxa de câmbio, para venda,
na data em que o imposto foi pago. Logo, em decorrência de o recolhimento ter sido
empreendido em 25/07/2013, deve-se ser utilizada a taxa de conversão de 1 EUR = R$
2,9773, conforme consulta realizada no site do Banco Central do Brasil, a seguir
reproduzida:

Assim, o “Impuesto sobre Sociedades” inserto no “Certificado de Ingresso” em foco
corresponde a R$ 3.639.903,21 (= EUR 1.222.551,71 * 2,9773).
Passa-se, agora, ao cálculo do limite de dedutibilidade no Brasil, já se destacando as
pertinentes disposições da Instrução Normativa SRF no. 213, de 7 de outubro de 2002,
vigente no ano-calendário de 2012:
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
(...)
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em
seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
(...)
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos
ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes
de seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada,
Fl. 2640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2017-75

poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à
disposição da Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário
correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da
Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da
compensação”.
Antes de se efetuar os cálculos dos limites de dedutibilidade prestigiados no normativo
supra, destaque-se suas ideias centrais: (i) somente pode ser dedutível no Brasil o imposto
pago no exterior com fulcro nos lucros ofertados à tributação no Brasil, na exata
dimensão (proporção) da participação da empresa brasileira, e (ii) a inclusão dos lucros
auferidos no exterior, com a consequente compensação dos impostos pagos sobre tais
lucros no estrangeiro, não pode levar a uma redução da carga tributária no Brasil (ou seja,
a tributação dos lucros auferidos no exterior nunca poderá reduzir a carga tributária
apurada pela pessoa jurídica antes do oferecimento à tributação de tais rendimentos no
Brasil).
Em relação ao primeiro requisito, entende-se que a integralidade do valor indicado a
título de “Impuesto sobre Sociedades” no “Certificado de Ingresso” acostado aos autos é,
em princípio, integralmente passível de utilização no Brasil, vez que a Impugnante detém
100% da CSN Metals, S.L. (informação constante do Termo de Verificação Fiscal).
Em relação ao segundo limite, o Termo de Verificação Fiscal aponta que o valor dos
lucros auferidos pela CSN Metals remontaram a EUR 7.799.000,00 e o imposto
alienígena passível de compensação no Brasil remonta a EUR 1.222.551,71 (em simples
operação aritmética, o imposto passível de compensação no Brasil corresponde a
15,67% do lucro auferido pela CSN Metals).
Nos quadros a seguir, demonstra-se (i) o resultado auferido pela Impugnante sem a
inclusão dos lucros auferidos no exterior pela CSN Metals (ou seja, sem a inclusão de
resultado positivo de R$ 21.021.424,60), com o cálculo da correspondente carga
tributária pátria e (ii) o resultado total auferido pela Impugnante (ou seja, com a inclusão
dos lucros auferidos no exterior pela CSN Metals), com o cálculo da correpsondente
carga tributária.
RESULTADO AUFERIDO PELA IMPUGNANTE SEM A INCLUSÃO DOS LUCROS
AUFERIDOS NO EXTERIOR PELA CSN METALS

Imposto de Renda
CSLL
Prejuízo / Base negativa declarados
(1.007.980.897,91)
(1.026.951.640,66)
Lucros de controladas no exterior
(exceto CSN Metals)
1.117.078.880,60
1.117.078.880,60
Valor tributável
109.097.982,69
90.127.239,94
IR (15%) / CSLL (9%)
16.364.697,40
8.111.451,59
Adicional do IR
10.885.798,27
-
Tributo total devido
27.250.495,67
8.111.451,59
Fl. 2641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2017-75

RESULTADO TOTAL AUFERIDO PELA IMPUGNANTE
(COM A INCLUSÃO DOS LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR PELA CSN METALS)

Imposto de Renda
CSLL
Prejuízo / Base negativa declarados
(1.007.980.897,91)
(1.026.951.640,66)
Lucros de controladas no exterior
(incluído CSN Metals)
1.138.100.305,20
1.138.100.305,20
Valor tributável
130.119.407,29
111.148.664,54
IR (15%) / CSLL (9%)
19.517.911,08
10.003.379,80
Adicional do IR
12.987.940,73
0,00
Compensação (tributo recolhido no
exterior)
(3.639.903,21)
0,00
Tributo total devido
28.865.948,60
10.003.379,80
Destarte, em face de o total da carga tributária (IR + Adicional do IR + CSLL) restar
majorado com a inclusão dos resultados da CSN Metals e a consequente compensação do
recolhimento efetuado por esta empresa no exterior e devidamente comprovado nos
presentes autos, entende-se integralmente passível de compensação o valor indicado a
título de “Impuesto sobre Sociedades” no “Certificado de Ingresso” acostado aos autos,
que remonta a R$ 3.639.903,21.
Como restou muito bem esclarecido no excerto acima reproduzido, o órgão
julgador de primeira instância, com análise de destacada excelência, certificou-se de que foram
atendidos todos os requisitos formais e materiais exigidos pela lei para fins de autorizar a
compensação do imposto pago no exterior com o Imposto devido no Brasil sobre o lucro
reconhecido pela investidora brasileira, relativamente à investida CSN Metals (Espanha).
Dessa forma, considerando que estão presentes todos os requisitos formais e
materiais previstos na lei, a compensação é realmente devida, exatamente conforme concluiu a
DRJ.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 2642
DF CARF MF
Documento nato-digital